Tribunal: TJSP
Processo: 2010487-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Ação cominatória. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré, no prazo de 5 dias, a restabelecer e manter os autores no plano de saúde por ela gerido até o julgamento final do feito, mediante o pagamento da contraprestação devida, sob pena de pagamento de multa diária no valor de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Ação cominatória. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré, no prazo de 5 dias, a restabelecer e manter os autores no plano de saúde por ela gerido até o julgamento final do feito, mediante o pagamento da contraprestação devida, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00. Insurgência da ré. Não acolhimento. Alegação no sentido de que os autores apenas começaram a contribuir ao plano em abril de 2018, mesmo tendo o autor Enéas iniciado o contrato de trabalho em 1997. Questionável a validade da limitação pretendida. Ausência de verificação sumária tanto da ocorrência do fato alegado pela agravante, como também da suficiente informação aos autores acerca dele. Autora Maria Aparecida que, ademais, encontrava-se em tratamento médico quando do cancelamento do plano de saúde. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 44372).